Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703809-62.2022.8.07.0018 APELANTE: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que a apelante não comunicou a mudança de endereço ao Juízo, são válidas as tentativas de intimação naqueles de id 39603854 (CPC 274, § único), indicados na inicial. Assim, ausente representação processual, não conheço da apelação. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator